Tribunal: TJMT
Processo: 8010045-55.2013.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010045-55.2013.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DONIZETE ROSA DA SILVA (RECORRENTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. VALOR QUE DEVE SER RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC ART. 537, § 1o, I. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

As astreintes têm por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, não podendo se transformar em verba de natureza compensatória ao credor e o seu valor deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, § 1o, I).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020